Tribunal: CARF
Processo: 13005.900256/2010-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.900256/2010-09
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.470 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
MITA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta: (i) anexe
ao processo a DIPJ do período; (ii) confirme as quitações de estimativas indicadas na DCOMP
retificadora – pagamento e informação de débito em declarações de compensação.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP fls. 05 a 14),
referente a crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007. Transcrevo, abaixo, o
relatório da decisão de primeira instância, que resume o pleito:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório no de
rastreamento 858241143, emitido em 09/03121110, relativo aos PER/DCOMP no
19671.29061.090709.1.3.02-3006
(com
demonstrativo
do
crédito)
e
23179.38784.051009.1.3.02-4488,
17803.91479.141009.1.3.02-5703,
02824.49149.061109.1.3.02-6128, referentes ao mesmo crédito (fls.4 e 77/82).
As declarações de compensação foram transmitidas pela contribuinte com o
objetivo de ter reconhecido o direito creditório correspondente a saldo negativo de
IRPJ apurado no exercício 2008, ano-calendário 2007, para compensar os débitos
discriminados nos referidos PER/DCOMP.
A parcela de composição do crédito, representada por retenções na fonte
passíveis de aproveitamento a título de antecipação do imposto de renda, foi
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13005.900256/2010-09
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.470 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.900256/2010-09

confirmada em sua integralidade, no valor exato do saldo negativo alegado no
PER/DCOMP no 19671.29061.090709.1.3.02-3006.

Entretanto, como consta do despacho, a soma das parcelas de composição do
crédito informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do
imposto de renda devido e a apuração do saldo negativo. O IRPJ devido no período foi
de R$ 890.298,39, implicando que o crédito oferecido (R$ 82.016,52) não é suficiente
nem para quitar o imposto de renda devido. Consequentemente, a compensação
declarada
nos
PER/DCOMP
no
19671.29061.090709.1.3.02-3006,
23179.38784.051009.1.3.02-4488,
17803.91479.141009.1.3.02-5703
e
02824.49149.061109.1.3.02-6128 foi NÃO HOMOLOGADA.
Cientificada do despacho decisório, a contribuinte apresenta manifestação de
inconformidade, na qual reconhece que o PER/DCOMP no
19671.29061.090709.1.3.02-3006 foi transmitido com erro referente à origem dos
créditos. E como não foi possível proceder à retificação, pela já existência de despacho
decisório para o mesmo pedido, anexou à manifestação cópia retificada, em que ajusta
a composição do saldo negativo do período. Considera com isso que tenha restado
demonstrada a existência e disponibilidade do saldo negativo de IRPJ, referente ao
período de 01/01/2007 a 31/12/2007, pelo que requer seja reformado o despacho
decisório e homologadas as compensações declaradas (fls.2/3).

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador – BA, no
Acórdão às fls. 86 a 90 do presente processo (Acórdão 15-44.917, de 23/08/2018), julgou
improcedente a manifestação de inconformidade. Trata-se de acórdão dispensado de ementa, nos
termos da Portaria RFB no 2.724/2017.
No voto, a decisão argumentou que a retificação da declaração de compensação
somente era possível na hipótese de inexatidão material verificada no seu preenchimento, e em
declarações ainda pendentes de decisão administrativa. Concluiu que, como o despacho decisório
já havia sido emitido, não havia que se validar qualquer alteração no demonstrativo de crédito.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/09/2018 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à fl. 102), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
24/09/2018 (recurso às fls. 105 e 113, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 104).
No recurso, o contribuinte reafirma que errou no preenchimento da DCOMP.
Argumenta que o próprio Despacho Decisório confirmou retenções na fonte no valor de R$
82.016,52, no código 6800, de receitas financeiras por ela auferidas. Invoca os princípios da
verdade material e da informalidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.470 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.900256/2010-09

Conforme relatório, o contribuinte alega erro no preenchimento da DCOMP, que
teria gerado a diferença de informações entre DCOMP e DIPJ. Anexou à Manifestação de
Inconformidade, às fls. 5 a 14, DCOMP retificadora criada em 22/03/2010, posterior ao
Despacho Decisório (cientificado em 17/03/2010), não considerada pela DRJ por ser
extemporânea.
No Recurso Voluntário a empresa invoca o princípio da verdade material, citando
julgados. Tem razão. Ficando configurado que o não reconhecimento do crédito decorreu de erro
de fato no preenchimento da DCOMP, esse Conselho tem decidido no sentido de se analisar os
fatos concretos e valores apresentados na declaração extemporânea.
São poucos os documentos anexados ao processo, no qual não consta nem mesmo
a DIPJ com as informações divergentes, que a empresa alega corretas, correspondentes àquelas
da DCOMP retificadora. No entanto, às fls. 73 e 75 foram anexadas intimações enviadas ao
contribuinte que informam que, na DIPJ, o somatório das parcelas de crédito era de R$
933.125,57. Ainda, que a estimativa de maio, informada em DIPJ, não constava em DCTF,
donde de conclui que as demais estimativas constavam em DCTF.
Na DCOMP retificadora, as parcelas de crédito somam também R$ 933.125,57.
Desse valor, R$ 82.016,52 são de IRRF, já confirmados no Despacho Decisório (fl. 4). O
restante refere-se a valor de estimativa paga (período de apuração de março) ou compensada
através de DCOMP (períodos de apuração de janeiro, março, maio, junho, julho, agosto e
outubro).
Segundo o Despacho Decisório, o IRPJ devido informado em DIPJ foi de R$
890.298,39. Esse valor, deduzido das parcelas de crédito (R$ 933.125,57), resulta no saldo
negativo de R$ 42.827,18, informado em DIPJ e já na DCOMP original – informação também
extraída do Despacho Decisório.
Assim, parece assistir razão à empresa. No entanto, como houve erro na DCOMP
original, não chegaram a ser analisadas pela Receita Federal as parcelas de crédito referentes às
estimativas devidas ao longo do ano. É preciso confirmar o pagamento destinado à estimativa de
março (fl. 8). Quanto às outras estimativas, indicadas como compensadas com saldo de períodos
anteriores (fls. 9 a 12), é necessário confirmar que constam como débitos nas DCOMP
apontadas.
Por isso, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
 anexe ao processo a DIPJ do período, para confirmação dos valores ali
indicados de parcelas de crédito e de IRPJ devido;
 confirme o pagamento de estimativa indicado na DCOMP retificadora;
 confirme que as compensações de estimativas com saldo de períodos
anteriores, indicadas na DCOMP retificadora, encontram-se de fato
informadas nas declarações de compensação citadas.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada, conforme parágrafo
único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital